Tribunal: TJMT
Processo: 1023712-95.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023712-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 06.124.188/0001-66 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 571.964.431-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E TESTEMUNHAL – . DESNECESSIDADE – HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TESE REJEITADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correto o procedimento adotado pelo Magistrado ao aplicar o art. 355, I, do CPC, uma vez que as questões apresentadas nos Embargos à Monitória não transbordam do campo estritamente jurídico, cuja análise prescinde de conhecimento técnico especializado (perícia) ou da reconstrução de fatos por testemunha.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes à formação de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME
e outros, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1023712-95.2020.8.11.0041, movida por BANCO SAFRA S. A., julgou totalmente procedente o pedido vertido na inicial para constituir de pleno direito a importância R$75.398,85 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), em título executivo, devidamente atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Por consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id.70234477).

Em suas razões, de Id. 70234478, o apelantes busca, em síntese, a decretação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial e testemunhal, necessária à comprovação da cobrança indevida de encargos remuneratórios e moratórios pela instituição financeira.

Ao final, por entender que, na espécie, é imprescindível a realização de prova pericial para delimitar a existência, ou não, da cobrança de encargos abusivos na relação contratual, além da circunstância de que a "vexata quaestio" não é exclusivamente de direito e, também, fática, requer o decreto de nulidade da sentença e a reabertura da instrução probatória.

O apelado ofertou as contrarrazões, no Id. 70234484, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a lide é fruto da cobrança de dívida no valor de

de R$75.398,85 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), originária do contratos bancários denominados: Termo de Adesão para Contratação de Produtos – Capital de Giro Automático Parcelado, operação n.º 8433207; Termo de Adesão para Contratação de Produtos – Capital de Giro Automático Parcelado, operação n.º 8430755 e Termo de Adesão para Contratação de Produtos – Capital de Giro Automático Parcelado, operação n.º 8429188.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido monitório para constituir os títulos que instrui a lide em executivo.

Em suas razões, o apelante busca unicamente a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial e testemunhal, aduzindo que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Adianto que a pretensão não merece amparo, pois o julgamento antecipado da lide, de fato, é admissível para a espécie, dispensando-se a dilação probatória, notadamente para produção de perícia contábil e testemunhal.

Não há discussão acerca de outros contratos além dos que estão encartados nos autos, com valor e encargos incidentes, de modo a dispensar prova técnica, notadamente porque o caso se resolve com mero cálculo aritmético, sendo a matéria estritamente de direito.

Neste sentido:

“
CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. CONTA-CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR AFASTADA. Excesso de execução, cobrança indevida de taxas e juros extorsivos. Generalidade das alegações que não comprometem a higidez do débito. Recursos não providos.”
(TJ-SP 00089066920158260481 SP 0008906-69.2015.8.26.0481, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 21/02/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018).

Soma-se a isso, também, o fato de ser o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele, nos termos do art. 370 do CPC, decidir acerca das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive indeferindo diligências inúteis. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. JUNTADA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA. Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, ao juiz cumpre determinar, de ofício, a realização das provas que entende necessárias à instrução do processo e indeferir as que entenderem inúteis ou meramente protelatórias. Não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a juntada de prova pericial emprestada. Decisão de primeiro grau mantida. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.”
(TJRS. RAI Nº 70071386940, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 06.07.2017).

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente porque não haveria alteração no resultado da lide com a realização da prova pericial e/ou testemunhal.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021